Tribunal: TJES
Processo: 5015890-55.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Sucumbenciais
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015890-55.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GOLD COFFEE COMERCIO DE CAFE LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARCIALMENTE ACOLHIDA. REDUÇÃO DAS MULTAS AO LIMITE DO TRIBUTO DEVIDO. TEMA 863 DO STF. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC. PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL. CRITÉRIO DA EQUIDADE INAPLICÁVEL. RECURSO PROVIDO.

O acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, reconhecendo o caráter confiscatório das multas aplicadas e determinando a sua redução ao limite de 100% do valor do tributo devido, encontra respaldo no Tema 863 do STF, que veda a aplicação de multas tributárias em patamar superior ao imposto.

A fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da parte vencedora é cabível quando a exceção de pré-executividade resulta na redução do montante executado, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

No caso concreto, o proveito econômico obtido pela parte agravante é facilmente mensurável, razão pela qual não se aplica o critério da equidade, restrito às hipóteses de proveito inestimável, irrisório ou valor baixo da causa, conforme o entendimento consolidado no Tema 1076 do STJ.

Recurso provido para fixar os honorários advocatícios em favor dos advogados da parte agravante, nos percentuais mínimos dos incisos I, II e III do § 3º do art. 85 do CPC, com base no proveito econômico decorrente da redução das multas.

Vitória, 04 de agosto de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 5015890-55.2024.8.08.0000

Agravante:

Gold Coffee Comércio de Café Ltda.

Agravado:

Estado do Espírito Santo

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO COMPLEMENTAR

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Gold Coffee Comércio de Café LTDA - ME contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Ibatiba, nos autos da execução fiscal n. 0001979-44.2016.8.08.0064, que acolheu a exceção de pré-executividade oposta em desfavor do Estado do Espírito Santo, reconhecendo o caráter confiscatório das multas aplicadas nas CDA’s n. 05129/2016 e 05130/2016 e determinando a sua redução ao patamar equivalente ao valor do tributo, sem, contudo, fixar honorários advocatícios.

Nas razões recursais (id. 10256404), sustenta a agravante que, diante do acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, é devida a fixação de honorários advocatícios em desfavor do agravado, nos termos do art. 85, §3º, incisos I, II e III, do CPC, tomando como base o proveito econômico obtido.

Contrarrazões foram apresentadas pelo Estado do Espírito Santo no id. 11111316.

Na petição de id. 13229142, o Estado do Espírito Santo arguiu a irregularidade de representação da agravante, cuja regularidade foi esclarecida na petição de id. 13546997.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento conjuntamente com o agravo de instrumento n. 5015559-73.2024.8.08.0000.

Vitória-ES, 24 de junho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se, diante do acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, deve ser fixada verba honorária advocatícia sucumbencial em favor dos advogados da parte agravante, com base no proveito econômico obtido.

Inicialmente, cumpre salientar que a decisão que acolheu a exceção de pré-executividade reconheceu o caráter confiscatório das multas aplicadas nas CDA’s n. 05129/2016 e 05130/2016, determinando a sua redução ao limite do valor do tributo, o que está em perfeita consonância com o Tema 863 do STF, que veda multas superiores a 100% (cem por cento) do valor do tributo devido.

Registro inclusive que tal entendimento restou mantido em decisão monocrática proferida no agravo de instrumento n. 5015559-73.2024.8.08.0000.

No que se refere à fixação dos honorários advocatícios, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n. 1076, firmou o entendimento de que, como regra, os honorários devem ser fixados nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, calculando-se o percentual sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Apenas excepcionalmente, nos casos em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou o valor da causa muito baixo, aplica-se o critério da equidade previsto no § 8º do mesmo artigo.

No caso concreto, o proveito econômico é facilmente mensurável, consistindo na redução do valor das multas que excedem o patamar de 100% do imposto devido. Desse modo, é inaplicável o critério da equidade, devendo-se adotar o percentual mínimo previsto nos incisos I, II e III do § 3º do art. 85 do CPC, conforme precedentes deste órgão fracionário:

“3) A fixação dos honorários sucumbenciais em desfavor do exequente é possível quando a exceção de pré-executividade for acolhida para extinguir o procedimento executivo, reduzir seu montante ou excluir algum executado. 4) Segundo a tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo n.º 1.076, os honorários de sucumbência, como regra, devem ser fixados de acordo com os §§ 2º e 3º do art. 85, isto é, utilizando-se como base de cálculo 'o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa', ao passo que apenas excepcionalmente, quando 'for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo' (§ 8º do art. 85), deve ser adotado o critério da equidade." (TJES, Agravo de Instrumento n.º 5006646-05.2024.8.08.0000, Relator: Desembargador JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 13/09/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO TRIBUTÁRIO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARCIALMENTE ACOLHIDA – MULTAS EM VALOR SUPERIOR AO TRIBUTO DEVIDO – CARÁTER CONFISCATÓRIO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE – IMPOSSIBILIDADE – TEMA 1.076 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Conforme jurisprudência pacífica do STF, o valor da obrigação principal limita a norma sancionadora, de modo que a multa não pode exceder este patamar, sob pena de ser confiscatória. Precedentes. 2. A fixação dos honorários advocatícios por equidade restringe-se às hipóteses em que, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo, inaplicável, pois, aos casos em que tais valores forem elevados (Tema 1076 do STJ). 3. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Agravo de Instrumento n.º 5006342-06.2024.8.08.0000, Relator: Desembargador JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/07/2024).

Assim, diante da clara sucumbência do exequente, é cabível a fixação dos honorários advocatícios em favor dos advogados da agravante, impondo-se o provimento do recurso para assegurar a justa remuneração pela atuação profissional necessária à defesa dos interesses da parte agravante.

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele dou provimento para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos advogados da agravante, nos percentuais mínimos dos incisos I, II e III do § 3º do art. 85 do CPC, tomando por base o proveito econômico obtido com a redução das multas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

13ª Sessão Ordinária VIRTUAL de 04/08/2025

E. Pares, após examinar os autos, de forma muito respeitosa, entendo por acompanhar o voto de relatoria, pois, conforme julgados apresentados, é o posicionar da 1 C.Civ.

É como voto.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão do dia 22.04.2025

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanho a Relatoria.